Tribunal: TJMT
Processo: 1022576-18.2022.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022576-18.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto, Regime Previdenciário, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO BUENO FRAGA - CPF: 081.000.201-91 (RECORRENTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR PATOLOGIA GRAVE (
ART. 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº 7.713/1988
)
. PROTOCOLO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO INTERROMPE PRAZO PRESCRICIONAL.
COMPROVAÇÃO DA DOENÇA. INTELIGÊNCIA SÚMULA 598/STJ.
TERMO INICIAL INDICADO NO LAUDO. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE APÓS A APOSENTADORIA. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REVOGAÇÃO DO § 21 DO ART. 40 DA CF/88 PELA LC N. 103/2019. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 92/20. OCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ART. 2º DA LC ESTADUAL 202/2004. NOVAS REGRAS. APLICAÇÃO IMEDIATA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE ANTONIO BUENO FRAGA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1-
Servidor Público Estadual aposentado, portadora de patologia grave, conforme art. 6º, XIV da lei 7713/88, tem direito a isenção de Imposto de Renda.
2-
Nos termos da Súmula 598/STJ:
“É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”
.
3-
Isenção que tem início a partir da data em que detectada a patologia, presumindo-se a necessidade do portador da doença na utilização dos proventos para o custeio do tratamento respectivo.
4-
Restando comprovado o protocolo de processo administrativo deve ser afastado a prescrição quinquenal.
5-
A Emenda Constitucional n. 103/2019, em seu artigo 35, inciso I, alínea “a”, revogou o § 21 do artigo 40 da Constituição Federal. Com efeito, a partir da vigência da referida alteração constitucional no âmbito do RPPS/MT, deixará de existir suporte constitucional para a não incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentado ou pensionista portador de doença incapacitante
6-
No Estado de Mato Grosso houve a alteração da Constituição Estadual, através da EC n. 92/2020, que no artigo 5º referenda as disposições de alteração da Constituição Federal, a partir de 21/8/2020 (
data da publicação
).
7-
Quanto ao percentual da alíquota da contribuição previdenciária a ser cobrado do servidor público portador de doença incapacitante, necessário se faz observar o disposto na Lei Complementar n. 202, de 28 de dezembro de 2004 e a alteração trazida pela Lei Complementar n. 700 de 09 de agosto de 2021.
8-
Alíquota de 11% (
onze por cento
), até a data de 21/8/2020, é aplicável sobre o que superasse o duplo teto do RGPS, conforme LC 524/14.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 159314667, na reclamação nº
1022576-18.2022.8.11.0001,
do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial com relação à isenção do imposto de renda.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO
:
prejudicial de mérito:
- prescrição;
Recorrente ANTONIO BUENO FRAGA
:

mérito:
- direito à isenção parcial do desconto previdenciário.

É o relatório.

VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

1. O(s) fundamento(s) do recurso da parte Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO.

- da prescrição.

Restou comprovado o protocolo do processo administrativo nº 399471/2016
(id.

159314651),
em 11/8/2016, devendo neste caso, ser afastada a prescrição quinquenal, vez que o pedido administrativo interrompeu o prazo prescricional.

Nesse sentido:

“EMENTA: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/88. ISENÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1. Apelação da UNIÃO FEDERAL contra sentença que reconhecer que o Apelado é isento de imposto de renda, desde 28/10/1996, por ser portador de moléstia grave e condenou a União a restituir-lhe os valores pagos indevidamente a título de imposto de renda a partir de 28/10/1996. 2. No caso vertente, encontra-se comprovado por laudo pericial emitido pelo INSS (fl.27), que o Autor é portador de neoplasia maligna, sendo, portanto, isento da incidência de imposto de renda - IRPF, nos moldes do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, a partir da data do diagnóstico de sua enfermidade, ocorrido em 28/10/1996. 3. Quanto à questão da restituição pleiteada, a sentença deve ser reformada, na medida em que foi determinada a restituição dos valores pagos a partir de 28/10/1996, sem considerar a prescrição quinquenal. 4.
No caso, a ação foi proposta somente em 2016. Contudo, o Autor comprova que apresentou processo administrativo de isenção em 28/10/2010 (fl.20), perante o INSS, de modo que deve ser reconhecida a interrupção da prescrição nessa data.
A decisão administrativa final somente foi proferida em 2013 (fl.22), reiniciando-se o prazo para o Autor postular a repetição dos indébitos dos valores recolhidos a maior a título de imposto de renda. 5. Portanto, o Apelante somente tem direito à restituição das parcelas que antecedem o quinquênio legal da data do protocolo administrativo, estando prescritas as parcelas anteriores a 28/10/2005. 6. Remessa necessária e apelação parcialmente providas". (TRF2 – APEL - REEX 0115497-31.2016.4.02.5102 – j. 15/05/2018)
Grifei.

Rejeito, portanto, a ocorrência de prescrição.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

2. O(s) fundamento(s) do recurso da parte Recorrente ANTONIO BUENO FRAGA.

- alíquota sobre os benefícios do regime geral da previdência social.

Com a edição da EC Federal 103/2019 houve a revogação do § 21 do artigo 40 da mesma, deixando aos entes da federação a edição de atos legais locais a tratarem da matéria de imunidade/isenção tributária dos aposentados portadores de doenças incapacitantes e, até que tal ocorresse, permaneceria a legislação de regência local, que era a LC 202/2004, na redação do inciso 2º, IV e § 4º da mesma.

Com a edição da LC 654/2020, alterou-se os índices gerais da previdência aos aposentados sem fazer distinção alguma aos aposentados com doenças incapacitantes, de onde, mesmo com a sua edição continuou-se a aplicar o percentual de 11% (
onze por cento
) do que superasse o duplo teto da previdência.

Situação que perdurou até a edição da EC Estadual 92/2020, que referendou a EC Federal 103/2019, extirpando o benefício anteriormente concedido, colocando todos em igualdade, dentro da conveniência legal que é instituída ao ente estatal, de onde, a partir da edição da EC Estadual 92/2020, ante a ausência de isenção aos aposentados em geral, sejam ou não portadores de doenças incapacitantes passaram a ter descontos de 14% (
quatorze por cento
) sobre o que ultrapassasse o valor de 1 (
um
) salário mínimo, dentro do previsto na nova redação dada ao inciso II da Lei 202/2004, e ainda § 5º da mesma lei alteradora, sem distinção.

Após a edição da Lei Complementar 700/2021 com nova regra legal, passou-se a adotar a alíquota de 14% (
quatorze por cento
) sobre o valor que superasse o teto único do regime geral da previdência social.

Vale destacar que, ante a omissão legislativa ocorrente com a edição da LC 654/2020, permaneceu aplicável a antiga disposição legal (
LC 524/14
), até que houvesse o referendo por algum ato legislativo local de iniciativa do Poder Executivo, o que só veio a ocorrer com a edição da EC Estadual 92/2020, em data de 21/08/2020.

Vejamos as

alterações instituídas pela Emenda Constitucional nº 92/2020:

“...

Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº
41/03
) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº
41/03
, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

I - 14% (quatorze por cento): (Nova redação dada pela LC
654/2020
)
a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.

Redação original:

I - 11% (onze por cento) da remuneração total dos servidores civis e militares em atividade;

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal. (Nova redação dada pela LC
654/2020
)

Redação anterior
dada pela LC
479/12
.

II - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art. 201 da Constituição Federal.

Redação original:

II - 11% (onze por cento) da totalidade dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superem o limite máximo dos benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, concedidos para os inativos e pensionistas que cumprirem os requisitos para entrar em gozo dos mesmos após 31 de dezembro de 2003;

III - (revogado) LC
479/12

Redação original:

III - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, para aqueles que estiverem em gozo do benefício até 31 de dezembro de 2003, ou que tenham cumprido os requisitos para a sua obtenção, até a data da publicação da Emenda Constitucional nº 41/03.

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar. (Nova redação dada pela LC
700/2021
)

Redação original
acrescentado pela LC
524/14
.

IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei.

V - progressivo sobre a remuneração dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes, conforme tabela abaixo: (Acrescentado pela LC
712/2021
)

Base de Cálculo (R$)

Alíquota (%)

Até 9.000,00

10,5

Acima de 9.000,00

14

§ 1º A contribuição patronal dos Poderes, do Ministério Público, das autarquias, das fundações e das universidades será igual à de seus servidores ativos, inativos e pensionistas. (Represtinado pela LC
268/07
)

Redação anterior,
dada pela LC
254/06
, efeitos a partir de 01/01/2007 -
REVOGADO
pela LC
268/07
§ 1º A contribuição patronal dos Poderes, do Ministério Público, das autarquias, das fundações e das universidades será igual ao dobro da de seus servidores ativos, inativos e pensionistas.

Redação original:

§ 1º A contribuição patronal dos Poderes, do Ministério Público, das autarquias, das fundações e das universidades será igual à de seus servidores ativos, inativos e pensionistas.

§ 2º Incidirá contribuição previdenciária sobre a gratificação natalina dos servidores ativos, inativos e dos pensionistas.

§ 3º Para efeito de aferição das contribuições previdenciárias, não se incluem na base de cálculo prevista no inciso I, as verbas de caráter indenizatório.

§ 4º Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso. (Nova redação dada pela LC
700/2021
)

Redação original
acrescentado pela LC
524/14
.

§ 4° Para efeito do disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 6º, inciso XIV da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso.

§ 5º Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo. (Acrescentado pela LC
654/2020
)

§ 6º (revogado) (Revogado pela LC
700/2021
)

Redação original
acrescentado pela
654/2020
.

§ 6º Ficam isentos da contribuição estabelecida pelo § 5º os segurados do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso cujos proventos, em sua totalidade, sejam inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais), reajustados anualmente de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

§ 7º (revogado) (Revogado pela LC
712/2021
)

Redação original
acrescentado pela
654/2020
.

§ 7º A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019.

§ 8
º
(revogado) (Revogado pela LC

712/2021
)

Redação original
acrescentado pela
654/2020
.

§ 8
º
A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7º ensejará a observância das regras contidas no § 5º e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão.

§ 9º O disposto no § 5º deste artigo não se aplica aos aposentados e pensionistas do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso portadores de doenças incapacitantes. (Acrescentado pela LC
700/2021
)

§ 10 Para fins do disposto no § 5º deste artigo, a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas incidirá sobre a parcela que supere R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), quando o valor bruto dos proventos for até R$ 9.000,00 (nove mil reais). (Acrescentado pela LC
700/2021
)

§ 11 Os valores estabelecidos no § 10, serão atualizados anualmente, com base no índice de revisão geral anual concedido aos servidores do Poder Executivo. (Acrescentado pela LC
700/2021
)

§ 12 Observada a base de cálculo prevista no inciso V, a alíquota de 14% (quatorze por cento), dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes somente incidirá sobre a parcela da remuneração que supere R$ 9.000,00 (nove mil reais). Acrescentado pela LC
712/2021
)

§ 13 A base de cálculo prevista no inciso V será reajustado de acordo com o índice de revisão geral anual efetivamente aplicados aos militares. (Acrescentado pela LC
712/2021
). ...”

Assim, conclui-se que até a data de 21/8/2020, continuaria a ser aplicada a alíquota de 11% (
onze por cento
) sobre o que superasse o duplo teto do RGPS, conforme LC 524/14.

Portanto, devem ser restituídos, tão somente os valores indevidamente descontados, antes da edição da LC Estadual 700/2021, tendo em vista a vigência, até então, do artigo 2º, inciso IV, da LC 202/2004, que estabelecia a alíquota de 11%
onze por cento
) sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da parte Requerente ANTONIO BUENO FRAGA, que superavam o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso de ESTADO DE MATO GROSSO e NEGO PROVIMENTO;
b)
conheço do recurso de ANTONIO BUENO FRAGA e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença fustigada, tão somente para:
b.1)
afastar a prescrição;

b.2)
considerar de maio/2016 a março/2017 (
EC Estadual 92/2020
) deverá ser observada a alíquota de 11% (
onze por cento
) sobre o valor que superar o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da previdência social, com base nos diversos artigos mencionados no tópico específico do voto, merecendo reparos a sentença, cabendo a devolução de valores apenas neste período;
b.2.1)

o montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios desde a citação;
b.2.2)

a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, observado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública na data da propositura da ação;
b.2.3)
as prestações devidas e não pagas, até o ajuizamento da reclamação, sofrerão a atualização aqui determinada (
mês a mês, pelo IPCA-E e juros de mora a partir da citação
), limitadas ao teto de 60 (
sessenta
) salários-mínimos na data de distribuição da ação. De outro lado, em relação aos valores eventualmente não pagos no curso da ação, não se submetem ao teto acima registrado, aplicando-se, porém, a atualização a partir do momento em que deveriam ter sido pagas, por serem parcelas sucessivas;
b.2.4)

caberá à parte Recorrente, na fase de execução, apresentar a memória de cálculo, na forma aqui fixada;
c)
diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários em face do Recorrente
ANTONIO BUENO FRAGA;
c.1)
condeno a parte Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (
dez por cento
) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95
c.c.
art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC;
c.2)
sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
; e,
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023